Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601004-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601004-04.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06009685920226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL - PROS - ADAIL LEMOS INGLES CARGO: DEPUTADO FEDERAL - PROS -
IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADAIL LEMOS INGLES (REQUERENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
(REQUERENTE)
Ministério Público Eleitoral (IMPUGNANTE)
ADAIL LEMOS INGLES (IMPUGNADA)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
051
13/09/2022 23:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.213

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601004-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: ADAIL LEMOS INGLES
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
IMPUGNANTE: Ministério Público Eleitoral
IMPUGNADA: ADAIL LEMOS INGLES
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I, “E”, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE. REGISTRO INDEFERIDO.

1. A condenação pelo crime de apropriação indébita previdenciária, que
atenta contra o patrimônio, atrai a incidência da inelegibilidade prevista no art.
1º, I, “e”, 2, da Lei Complementar nº 64/1990, que se projeta por 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena.

2. A inelegibilidade em virtude de condenação criminal passa a incidir a partir
da data na qual as penas foram efetivamente cumpridas, e não da data da
sentença que reconhece o seu cumprimento.

3. A Súmula TSE 61 não criou ou ampliou hipótese de inelegibilidade, apenas
consolidou o posicionamento há muito adotado pelo Tribunal Superior
Eleitoral sobre o tema.
Num. 43136051 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323071664300000042103792
Número do documento: 22091323071664300000042103792

4. Ação de Impugnação procedente. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação para indeferir o pedido de
registro de candidatura, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pelo
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS, pretendendo o registro de
ADAIL LEMOS INGLÊS para concorrer ao cargo de Deputado Federal nas Eleições
2022.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura, ao fundamento de que na Ação Penal nº 2002.70.09.001332-2,
o candidato foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 39
(trinta e nove) dias-multa pela prática do delito de apropriação indébita previdenciária,
previsto no art. 168-A do Código Penal. Afirma que a pena foi cumprida em 10/10/2016,
nos termos da sentença proferida nos autos de Execução Penal nº 5003638-
77.2010.4.04.7009, data a partir da qual passou a incidir a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, “e”, 2, da Lei Complementar nº 64/1990, o que impede o deferimento
do registro pretendido (ID 43044513).

Devidamente citado para responder à impugnação, o candidato apresentou
contestação (ID 43066306), defendendo que o caso em apreço, ante suas peculiaridades,
se distingue do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação retroativa
da Lei Complementar nº 135/2010.

Aduz que o trânsito em julgado da decisão condenatória operou-se em
23/02/2010, antes da vigência da alteração legislativa promovida pela referida lei
complementar, mas que a suposta restrição de sua elegibilidade decorreria da aplicação
da Súmula TSE 61, que fixou o entendimento de que todas as sanções penais deveriam
ser integralmente adimplidas a fim ade se retomara elegibilidade plena do pretenso
candidato.

Prossegue dizendo que a referida súmula não pode ser aplicada à espécie,
pois publicada no Diário Oficial de Justiça nos dias 24, 27 e 28 de junho de 2016,
momento muito posterior à extinção da punibilidade em razão do cumprimento da pena
Num. 43136051 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323071664300000042103792
Número do documento: 22091323071664300000042103792

principal.

Para fundamentar a alegação, afirma que a pena privativa de liberdade foi
substituída por prestação de serviços à comunidade, num total de 910 (novecentas e dez)
horas, que foram cumpridas junto a entidade Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção
entre os anos de 2013 e 2014.

Afirma que cumpriu integralmente a pena principal que lhe foi imposta há
mais de 8 (oito) anos, já tendo decorrido o prazo de inelegibilidade, e que, sendo
inaplicável o disposto na Súmula TSE 61 - pois trata-se de texto normativo que veio a
estabelecer novos limites e restrições em matéria de inelegibilidade -, o não exaurimento
das demais sanções não tem o condão de levar à incidência da inelegibilidade.

Invocando a jusfundamentalidade do direito à elegibilidade, a necessidade de
interpretação estrita das restrições à capacidade eleitoral passiva e o fato de que a
condenação que fundamenta a impugnação referir-se a condutas praticadas entre os
anos de 1999 a 2001, quase 10 anos antes da edição da Lei Complementar nº 64/1990 e
15 anos antes da edição da Súmula 61, defende sua plena elegibilidade e requer a
improcedência da impugnação.

Deferi pedido formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral no sentido de
determinar a expedição de ofícios ao Juízo da Vara Criminal de Ponta Grossa, solicitando
o encaminhamento de certidões (ID 43076186), contudo, em melhor análise do feito,
conclui pela desnecessidade delas para o deslinde do feito (ID 43106695).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O presente requerimento de registro de candidatura foi impugnado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, que aduz que a condenação sofrida pelo candidato
nos autos de Ação Penal nº 2002.70.09.001332-2 é apta a atrair a incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 2, da Lei Complementar nº 64/1990, de seguinte
teor:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
Num. 43136051 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323071664300000042103792
Número do documento: 22091323071664300000042103792

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na
lei que regula a falência;

3. contra o meio ambiente e a saúde pública;

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;

8. de redução à condição análoga à de escravo;

9. contra a vida e a dignidade sexual; e

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;

O referido dispositivo já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal
nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 29 e 30 e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 458, oportunidade na qual foi declarada a sua
constitucionalidade, bem como fixado o entendimento de que a incidência da
inelegibilidade em razão de condenações havidas antes da edição da Lei Complementar
nº 135/2010 não ofende o princípio da segurança jurídica.

Na espécie, é incontroverso que o impugnado foi condenado por decisão do
Juízo da Vara Criminal de Ponta Grossa transitada em julgado.

A controvérsia estabelecida diz respeito a dois pontos específicos: a data do
efetivo cumprimento das penas, a partir da qual se inicia a contagem da inelegibilidade, e
a possibilidade de aplicação do entendimento plasmado na Súmula TSE 61.

A decisão que extinguiu a punibilidade do requerente em virtude do
cumprimento da pena foi proferida em 10/10/2016. Contudo, é certo que referida decisão
tem caráter declaratório, sendo relevante para fins de aferição do início da contagem do
prazo de inelegibilidade a data do efetivo cumprimento da sanção.

Na referida sentença não consta, porque não foi possível aferir com certeza,
a data do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, tendo sido
reconhecido que o cumprimento se deu até o final do ano de 2014.

Ainda que o impugnado sustente que cumpriu a sanção em meados de 2014,
não há nos autos qualquer elemento a comprovar tal alegação. Ademais, tendo o juízo da
execução reconhecido o cumprimento no final do referido ano, nos termos da Súmula
TSE 41, “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem
causa de inelegibilidade".

Num. 43136051 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323071664300000042103792
Número do documento: 22091323071664300000042103792

Não bastasse isso, ao contrário do afirmado pelo impugnado, o cumprimento
da pena de prestação de serviços à comunidade não pode ser considerada como a pena
principal à qual foi condenada, pois a pena privativa de liberdade foi substituída por duas
penas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Da sentença proferida na Execução Penal nº 5003638-77.2010.4.04.7009/PR
(ID 43044569), verifica-se que “por ocasião da audiência admonitória, foram
estabelecidas as condições para o cumprimento da pena de prestação de serviços à
comunidade, e determinado o parcelamento da pena de multa e da prestação
pecuniária” e que “os valores devidos a título de pena de multa, prestação e pecuniária e
custas processuais, estando as guias juntadas nos eventos 26-27, 30, 33-34, 39-40, 43-
44, 50, 54-55, 57-62, 64-69, 73, 76, 78-96, 98, 100, 407, 108 e 109”.

Em consulta ao andamento processual disponível no site da Justiça Federal,
é possível verificar que o evento 109 é a juntada da guia de pagamento, havida em
1
5
/
0
2
/
2
0
1
6
(https://consulta.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pes
quisa&txtValor=50036387720104047009&selOrigem=PR&chkMostrarBaixados=&todasfas
es=&selForma=NU&todaspartes=&txtChave=&numPagina=1).

Destarte, é possível concluir que a pena principal, convertida em duas
restritivas de direitos, foi efetivamente cumprida pelo impugnado em 15/02/2016, data a
partir da qual passou a incidir o prazo da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 2, da Lei
Complementar nº 64/1990.

Segundo o impugnado, na espécie a incidência da inelegibilidade decorrida
do “texto normativo” da Súmula TSE 61, que conferiu interpretação ampliativa ao
comando da Lei Complementar nº 64/1990, determinando que o prazo da inelegibilidade
só passaria a contar depois do cumprimento da pena principal e do exaurimento da multa.

Caso se admitisse, como pretende o impugnado, que a incidência da
inelegibilidade decorre da Súmula TSE 61, não estaríamos tratando acerca da
retroatividade ou não do texto, mas sim da inconstitucionalidade de ampliação da causa
de inelegibilidade, na medida em que restrições ao direito à elegibilidade somente são
admitidas se previstas em lei.

Com efeito, a súmula nada mais é do que a consolidação do posicionamento
jurisprudencial do tribunal sobre determinado tema. Não se trata de “texto normativo”, tal
como alegado, tampouco tem o condão de criar novas situações jurídicas.

Na espécie, o posicionamento constante da referida súmula já estava há
muito sedimentado no Tribunal Superior Eleitoral, conforme se infere dos seguintes
precedentes:

PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSULTA. ART. 15, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MULTA NÃO SATISFEITA.
SUSPENSÃO. DIREITOS POLÍTICOS. PERMANÊNCIA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, e,
DA LC Nº 64/90. ANOTAÇÃO.
Num. 43136051 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323071664300000042103792
Número do documento: 22091323071664300000042103792

1. A pendência de pagamento da pena de multa, ou sua cominação isolada nas sentenças
criminais transitadas em julgado, tem o condão de manter/ensejar a suspensão dos direitos
políticos prevista pelo art. 15, III, da Constituição Federal.

2. O registro inserido na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos somente será
desativado quando cessados os motivos da suspensão, o que deverá ser comprovado pelo
interessado ou comunicado pelo órgão competente.

3. Nos termos do art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, o prazo de inelegibilidade, hipótese que
abrange somente os condenados pelos crimes previstos no mencionado dispositivo, projeta-
se por oito anos após o cumprimento da pena imposta, seja ela privativa de liberdade,
restritiva de direito ou multa.

4. Necessidade de reiteração às corregedorias regionais eleitorais da orientação adotada
por esta Corte Superior em relação ao tema.

(Processo Administrativo nº 93631, Relator Designado Min. Dias Toffoli, DJE 20/05/2015)

HABEAS CORPUS. MANTENÇA DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS NO
CADASTRO DE ELEITORES. NÃO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT.

(...)

3. A condenação à multa também é suficiente para a aplicação do disposto no artigo 15, III,
da Constituição Federal (REspe n° 19.633/SP, Rei. Fernando Neves, publicado no DJ de
9.8.2002).

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n° 510-58/SP, Relator. Min. Gilson Dipp, DJE de 18.8.2011)

Assim, considerando que a incidência da inelegibilidade na espécie decorre
tão somente da aplicação do disposto no art. 1º, I, “e”, da Lei Complementar nº 64/1990,
seja porque o entendimento sedimentado na Súmula TSE 61 já era adotado pelo Tribunal
Superior Eleitoral muito antes do cumprimento das penas pelo impugnado, não merece
trânsito a tese defensiva.

Destarte, tendo o impugnado sido condenado pela prática de crime contra o
patrimônio e cumprido as penas que lhe foram aplicadas em 15/02/2016, a partir desta
data passou a incidir a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da Lei Complementar nº
64/1990, que se projetará por 8 (oito) anos, impedindo que o impugnado seja candidato
nas eleições que se realizarem até 15/02/2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por julgar PROCEDENTE a Ação de Impugnação ao
Num. 43136051 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323071664300000042103792
Número do documento: 22091323071664300000042103792

Registro de Candidatura proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, e, via de
consequência, por INDEFERIR o pedido de registro de candidatura de ADAIL LEMOS
INGLÊS.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601004-04.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: ADAIL LEMOS INGLES -
Advogados do REQUERENTE: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - IMPUGNANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - IMPUGNADO: ADAIL LEMOS INGLES - Advogados
do IMPUGNADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação para indeferir o pedido de
registro de candidatura, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136051 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323071664300000042103792
Número do documento: 22091323071664300000042103792